Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO POR

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTÁRIO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO POR APRESENTAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE BENEFÍCIO – INOCORRÊNCIA. Segurado a quem foi concedido auxílio-doença entre 21/06/2007 e 31/08/2010. Afirma que o INSS errou ao não lhe conceder benefício acidentário à época. Ajuizou ação em 04/02/2020. Patente a prescrição do eventual crédito, ainda que se demonstre erro do INSS ao não conceder o benefício. Não há interrupção de prazo prescricional de débitos previdenciários do INSS por apresentação de novo pedido administrativo. Ação ajuizada nove anos e meio após o suposto aperfeiçoamento da exequibilidade do crédito. Prescrição quinquenal configurada.

Recurso autárquico provido. Remessa necessário improvida.